Tribunal: TJSP
Processo: 0000298-77.2017.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000298-77.2017.8.26.0557, da Comarca de Olímpia, em que é apelante BRENO
ANTONIO CARDOSO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo ajuizado em favor de Breno Antônio Cardoso da Silva, para que,
mantida no mais a sentença monocrática, cumpra ele as reprimendas de 01 (um) ano,
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, além
do pagamento de 194 (centro e noventa e quatro) dias-multa, por infração aos
ditames do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Após o trânsito em julgado, expeça-
se contra o condenado, mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000298-77.2017.8.26.0557 -Voto no 39.128
2
Apelação Criminal no 0000298-77.2017.8.26.0557
Comarca de Olímpia Vara Criminal
MMo Juiz: Doutor Eduardo Luiz de Abreu Costa
Apelante: Breno Antônio Cardoso da Silva
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 39.128
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Breno
Antônio Cardoso da Silva, que foi condenado ao cumprimento de pena
corporal de dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, além do pagamento de duzentos e vinte e dois
dias-multa, valorados, cada qual, no mínimo legal, por infração aos
ditames do artigo 33, § 4, da Lei 11.343/06 (fls. 156/164).
Aduz a Defensoria do apelante que a r. sentença deve
ser reformada no tocante às penas impostas, que se mostram excessivas
diante das peculiaridades do caso. Acrescenta que a imputação deve ser
desclassificada para o delito de “Porte de drogas” (fl. 176), à míngua de
comprovação de que o apelante pretendesse vender as porções consigo
apreendidas, as quais se destinavam a seu consumo. Salienta que não
existe fundamentação para que tenha que cumprir a reprimenda preso, já
que não houve qualquer ameaça a segurança e à ordem pública, devendo
ser substituída a reprimenda corporal por restritivas de direitos,
salientando que o réu é primário, trabalhador, possui família e tem
residência fixa (fls. 175/177).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000298-77.2017.8.26.0557 -Voto no 39.128
3
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora
de Justiça, que pretende o seu parcial provimento, tendo reiterado suas
alegações finais antes apresentadas, acrescentando que a dosimetria das
reprimendas merece ser revista, não subsistindo os argumentos quanto
ao tráfico ter ocorrido em Estância Hidromineral para exaspera-las, já
que o delito ocorreu em Severínia, e não em Olímpia, mantendo-se
apenas o aumento das penas básicas em razão da quantidade de droga
apreendida, bem como os demais termos da decisão atacada (fls.
183/186).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Francisco Aparecido de Oliveira, se pronunciou pelo
desprovimento do apelo, e pela mantença da decisão monocrática,
inclusive quanto a dosimetria promovida e o regime prisional inicial
imposto (fls. 195/199).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se dar parcial provimento
ao recurso defensivo, nos exatos termos ponderados pela doutora
Promotora de Justiça em suas contrarrazões recursais.
A materialidade não foi objeto de questionamento
recursal, e se mostra devidamente comprovada nos autos.
E a autoria do imputado na prática do crime de tráfico
de drogas, a sua vez, também é certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000298-77.2017.8.26.0557 -Voto no 39.128
4
Preso em flagrante delito, o apelante negou a prática
do delito que lhe foi imputado, dizendo que as porções de maconha
consigo encontradas se destinavam a seu uso pessoal (fls. 07/08), versão
repetida em Juízo (mídia fl. 145).
Todavia, suas versões exculpatórias, sempre fornecidas
na presença de Defensor constituído, não convencem, mormente porque
alegou estar defronte a sua casa, quando da abordagem policial, na posse
de quatro porções de maconha, que pretendia consumir, o que se mostra
no mínimo sintomático, já que tais porções estavam embaladas de forma
idêntica às demais encontradas dentro da sua residência, em uma sacola
sobre a mesa, em embalagens individuas, típicas da mercancia, não
sendo encontrado nenhum cigarro confeccionado com a erva, a
demonstrar que seria consumida ali, onde foi abordado, como alegou.
Em contrapartida a essas alegações exculpatórias, tem-
se as palavras de dois milicianos, Fábio César da Silva e Breno Antônio
Cardoso da Silva, que esclareceram que se dirigiram até o local
motivados por denúncia de que pessoa denominada “Nim Bala”, no caso
o apelante, lá exercia o tráfico de drogas.
De se observar que os relatos dos policiais foram
harmônicos, objetivos e coerentes quanto as circunstâncias em que se
deram os fatos, razão pela qual há que se dispensar o devido valor
probatório as suas narrativas, inclusive porque não há qualquer indício
de que tivessem interesse em incriminá-lo falsamente, além do que
sequer foram contraditados pela Defesa que, ao contrário, os arrolou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000298-77.2017.8.26.0557 -Voto no 39.128
5
comum (fl. 125).
Em relação ao valor a ser dispensado às palavras dos
policiais: - “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0/SP, Rel. Min.
Celso de Mello).
Assim, a outro desfecho não conduz o conjunto
probatório analisado, senão a condenação, como se deu, já que não se
mostra crível que o apelante, que apenas alegou ser auxiliar de pintor
(sem comprovação documental de tal), e que recebe R$ 1.200,00
mensais, e que tem sob sua responsabilidade filho de 02 anos de idade,
tivesse em seu poder 24,35g de maconha (fls.16 e 128/129), repartida
em 10 porções, para seu consumo, além de R$ 84,00 em cenário que não
autoriza a pretendida desclassificação, já que não demonstrada.
Por
outro
lado,
as
penas
comportam
redimensionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000298-77.2017.8.26.0557 -Voto no 39.128
6
Isso porque, embora na posse de apreciável quantidade
de drogas (24,35g), repartida em porções que atingiriam uma dezena de
usuários, a exasperação na primeira fase da dosimetria se mostrou
exacerbada, já que não há como se acolher que também lhe seja
desfavorável o fato de residir próximo à cidade de Olímpia, onde existe
clube frequentado por grande número de pessoas, à míngua que a
traficância tivesse ocorrido na proximidade desse. Assim, adequado se
mostra que a exasperação pela quantidade da droga trazida tenha o
condão de elevar as reprimendas básicas em 1/6, em consonância com o
disposto nos artigos 59, do Código Penal, e 42 da Lei de Drogas.
Inexistentes causas modificativas dessa, na segunda
fase da dosimetria, mantém-se a indevida aplicação do redutor previsto
no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, à míngua de recurso ministerial
quanto ao tema, tornadas definitivas as reprimendas em um ano, onze
meses e dez dias de reclusão, além do pagamento de cento e noventa e
quatro dias-multa, valorados como na decisão atacada.
Isso porque, nos termos de toda a análise fática do
presente caso, acima realizada, conclui-se que o apelante, embora
primário, se dedicava a essa atividade criminosa, o que inclusive gerou a
denúncia anônima motivadora da diligência policial, que bem dá conta
de que não preenche o terceiro requisito cumulativo necessário para a
concessão de benesse especial, destinada aos traficantes neófitos e
eventuais.
E novamente foi ele indevida e extremamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000298-77.2017.8.26.0557 -Voto no 39.128
7
beneficiado com a determinação de que desconte a reprimenda imposta
em regime prisional inicial aberto com a substituição dessas por
restritivas de direitos, benefícios totalmente dissonantes com a situação
acima analisada, todavia, nada há que se faz quanto tal, diante da
conformidade do Ministério Público.
E diante desse cenário, no qual o apelante já foi
indevidamente beneficiado com a redução das penas, não há que se falar
em fixação de regime prisional diverso do fechado para o desconto da
aflitiva, já que surpreendido, repita-se, na posse de apreciável quantidade
de droga, que conforme a experiência forense se prestaria a confecção de
cerca de 30 cigarros, pronto a dissemina-la na sociedade, observando-se,
ainda, as graves consequências que seriam alcançadas com sua forma de
proceder, caso o tóxico chegasse a terceiros, situação que, por si só, já
afasta a possibilidade de substituição da reprimenda corporal por
restritivas de direitos, como pretendido pela Defesa, ou mesmo de
fixação de regime prisional inicial menos gravoso que o fechado para o
desconto da aflitiva, tudo em consonância com os ditames do quanto
determinado no § 3o, do artigo 33, e no artigo 59, ambos do Código
Penal, mais o artigo 42, da Lei no 11.343/2006, levando-se em conta,
ainda, a natureza do ilícito, equiparado aos hediondos, que a própria
Carta Magna, em seu artigo 5o, incisos XLIII e LI, estabelece que seja
tratado com maior rigor.
Soma-se a tal que é de entendimento da Turma
Julgadora, em casos como este, quanto a dever ser rigorosa a repressão
ao delito em tela, não havendo que se descurar, inclusive, que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000298-77.2017.8.26.0557 -Voto no 39.128
8
supramencionados dispositivos constitucionais, como a própria Lei no
8.072/90, encontram pleno amparo na Convenção de Viena, de 1991, de
Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no país pelo Decreto no
154/91, especialmente quanto aos seus artigos 4o, “a”, 6 e 7.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo ajuizado
em favor de Breno Antônio Cardoso da Silva, para que, mantida no
mais a sentença monocrática, cumpra ele as reprimendas de 01 (um) ano,
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, além do pagamento de 194 (centro e noventa e quatro) dias-
multa, por infração aos ditames do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006. Após o trânsito em julgado, expeça-se contra o
condenado, mandado de prisão.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator